Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745711-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERICK RIBEIRO ALVES RECORRIDO: BIROSCA DO CONIC DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 77378050). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Conforme dispõem os arts. 29, inciso I, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado, sem necessidade de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas subsequentes à interposição. A ausência de comprovação, dentro do prazo legal, do recolhimento das custas e do preparo — em guias distintas e devidamente vinculadas aos dados do processo — acarreta a imediata deserção do recurso. No caso concreto, o autor interpôs o recurso inominado e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido foi indeferido, tendo sido determinado o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 77845265). Contudo, o recorrente apenas comprovou o recolhimento de custas complementares (ID 78162442), que não guardam relação com as custas processuais relativas ao Recurso Inominado. Ressalto que, em consulta ao sistema PagCustas, consta a emissão da guia correta intitulada de "Custas de Preparo de Recurso do Juizado Especial", com o valor de R$ 190,15, entretanto, deixou de efetuar tal pagamento e optou por emitir guia de "Custas Complementares, na quantia de R$ 23,26" que nada tem a ver com a admissibilidade recursal. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Trata-se de legislação específica, dotada de regramento próprio e suficiente sobre a matéria. Inexistindo lacuna normativa na Lei no 9.099/1995, não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, sendo incabível a intimação para complementação do preparo com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC. O Enunciado no 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora